Tribunal: TJMT
Processo: 1013260-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS – NÃO CONFIGURADO – DIFERIMENTO DE ICMS – NÃO ADMITIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – IMPOSTO DEVIDO – MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO FUNJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica o cerceamento do direito de defesa, uma vez que o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para apreciação da lide e não demandam produção de prova pericial.
Constituído o crédito tributário dentro do prazo estipulado em, não há que se falar em decadência.
Diante da inadmissão de diferimento de ICMS, por não observar os requisitos para tanto, inadmitido, por consequência, o pleito a aplicação retroativa do diferimento, que abarcaria os fatos geradores objeto da certidão de dívida ativa executada, portanto, devido o imposto cobrado.
Aplicada multa em até 100% do valor tributo, não se verifica o caráter confiscatório.
Ausente a comprovou o recolhimento de honorários a título de FUNJUS, na via administrativa, a condenação ao pagamento de honorários não importa em bis in idem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013260-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATABOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.820.052/0001-44 (APELANTE), FERNANDO ALVES NEIVA - CPF: 095.962.276-45 (ADVOGADO), DEBORA MONTEIRO SPIRANDELI - CPF: 105.453.216-89 (ADVOGADO), DIEGO AUGUSTO ARAUJO - CPF: 322.140.938-93 (ADVOGADO), EDUARDO MONTES FARINA - CPF: 273.273.966-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PRIMA FOODS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS – NÃO CONFIGURADO – DIFERIMENTO DE ICMS –

NÃO ADMITIDO
– REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – IMPOSTO DEVIDO – MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO –
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO FUNJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica o cerceamento do direito de defesa, uma vez que o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para apreciação da lide e não demandam produção de prova pericial.

Constituído o crédito tributário dentro do prazo estipulado, não há que se falar em decadência.

Diante da inadmissão de diferimento de ICMS, por não observar os requisitos para tanto, inadmitido, por consequência, o pleito a aplicação retroativa do diferimento, que abarcaria os fatos geradores objeto da certidão de dívida ativa executada, portanto, devido o imposto cobrado.

Aplicada multa em até 100% do valor tributo, não se verifica o caráter confiscatório.

Ausente a comprovação do recolhimento de honorários a título de FUNJUS, na via administrativa, a condenação ao pagamento de honorários não importa em
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PRIMA FOODS S.A.,
nova denominação social de
MATABOI ALIMENTOS,
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n° 1013260-72.2022.8.11.0003, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
que
, homologou o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Eduardo Montes Farina e julgou parcialmente procedente para determinar a correção do valor da execução,
para que os índices de correção monetária e juros sejam limitados ao da Taxa da Selic; confirmou o efeito suspensivo e condenou os embargantes ao pagamento dos honorários fixados em 5% do valor atualizado da execução.

A apelante aduz, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, relativa aos pedidos de produção de prova e ausência de intimação acerca do indeferimento.

Sustenta que os fatos geradores dos débitos de cobrados, anteriores a 25/11/2010, foram alcançados pela decadência, devendo ser reconhecida a extinção dos referidos débitos, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Assevera que o diferimento tributário atua como espécie de substituição tributária na responsabilidade pelo recolhimento de um tributo, realizado posteriormente, podendo ser comprovada
somente
“mediante apresentação de documentação pelas empresas clientes da recorrente, por se tratar de informação sensível e guardada sob a égide do sigilo fiscal”.

Pontua que houve efetivo enquadramento na hipótese de diferimento do ICMS, formalizado por termo de opção, por ato unilateral do contribuinte sendo, consequentemente, indevido e ilegal apontar a ausência de recolhimento de tributo.

Defende que a fiscalização se deu muito tempo após as transações em que realizado o diferimento do ICMS, com posterior recolhimento do tributo devido, nas operações seguintes, com o efetivo pagamento do imposto estadual.

Afirma que a demora da fiscalização não pode ser usada em desfavor do contribuinte na busca
“de receber novamente um tributo que muito foi recolhido aos cofres públicos”
, visto que a
manutenção da cobrança ensejaria
bis in idem
.

Ressalta que o valor da multa cobrada na certidão de dívida ativa não condiz com os parâmetros legais, superando o valor do tributo, representando 158,79% do valor do débito, caracterizando a natureza expropriatória.

Argumenta
que a distribuição do ônus da sucumbência
não foi realizada de forma adequada, vez que a sentença entendeu pela sucumbência mínima do embargado, contudo,
o pleito autoral foi parcialmente procedente, reconhecendo a ilegitimidade passiva e limitação da correção monetária a Taxa Selic, importando em
“redução drástica do débito cobrado pelo Fisco”
. Refuta ainda a condenação concomitante ao pagamento do FUNJUS e honorários sucumbenciais, eis que ensejaria
bis in idem
.

Requer o provimento do recurso, para cassar a sentença com o retorno dos autos à instância de origem, para produção de provas técnicas; juntada de novos documentos e expedição de ofício às empresas clientes e à SEFAZ/MT.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da regularidade da opção diferimento tributário e consequente declaração da extinção do crédito tributário,
“vez que o recolhimento do tributo já foi realizado em etapa posterior da cadeia”
.

Subsidiariamente, requer a declaração da inconstitucionalidade da multa cominada, por representar mais de 100% do valor do crédito tributário originário, não devendo ainda incidir juros e correção monetária sobre a multa; alteração do ônus da sucumbência e o reconhecimento da impossibilidade de arbitramento de honorários em favor do fisco estadual, face a existência da cobrança do FUNJUS no valor principal do débito inscrito.

Contrarrazões (ID. 219226716).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante apontou a existência de cerceamento de seu direito de defesa, argumentando a ofensa ao princípio da não surpresa; ausência de intimação; indeferimento de produção de provas, consistente em prova técnica e análise de documentos, bem como a expedição de ofício a SEFAZ/MT, para comprovação de saída de mercadorias dos seus clientes, relativo ao imposto discutido nos autos.

Extrai-se das razões de recurso que os argumentos mencionados acima ressaem do indeferimento de produção de provas, pela sentença recorrida, que se deu sem prévia intimação da apelante.

Importa esclarecer que, na sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de produção das provas requisitadas e, nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Quanto ao pleito de produção de prova técnica e análise de documentos, como bem pontuado pelo Juízo
a quo “análise de documentos relativos à exação e o esclarecimento da situação dos autos não dependem de prova técnica pericial. Isso porque a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao juízo não dependem de conhecimento técnico.”

Desnecessária ainda, a expedição de ofícios a SEFAZ/MT, para comprovação de saída de mercadorias dos clientes da apelante, relativo ao imposto discutido nos autos, visto que a recorrente sequer havia solicitado diferimento de ICMS à época dos fatos geradores (
janeiro/2010 a março/2011
), sendo pleiteada a aplicação retroativa do diferimento, por meio do Termo de Opção de 2014, sendo inócua a prova pleiteada.

Sendo assim, não se observa o cerceamento do direito de defesa da apelante. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– INSUBSISTÊNCIA - DECADÊNCIA — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA — ICMS – BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DO ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito, cuja matéria versada é eminentemente de direito e documental.
2. Constituído o crédito tributário pela Notificação de Lançamento, não pela declaração do contribuinte, ausente o transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. 3. Hipótese dos autos em que o Fisco, ao constatar a divergência na escrituração entre a quantia de créditos da entrada tributada e a saída das mercadorias beneficiadas pelo diferimento do ICMS, realizou seu dever de autuação, em observância ao disposto no artigo 67, § 1o do RICMS vigente à época, razão por que mostra-se legítima a cobrança fiscal. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT 00228372620128110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

A apelante argumenta que os créditos executados foram atingidos pela decadência. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Observa-se que os débitos cobrados são originários de procedimento fiscalizatório, em que o contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos sobre inconsistências/omissões detectadas em cruzamento de informações do banco de dados da SEFAZ/MT, demonstradas no Processo Fiscal Eletrônico n° 5100698/2012, referente a
“operações de saídas internas couro sem destaque do ICMS e
sem o devido recolhimento em 2009, 2010 e 2011
”
intimação fiscal datada de
25/04/2012
(ID. 219226198 - Pág. 3).

Por meio do despacho revisor da SEFAZ/MT, em 26/10/2015, o crédito foi constituído (ID. 219226674 - Pág. 66/69), relativo ao período de janeiro/2010 a março/2011, entendendo que os fatos geradores de 2009 estavam atingidos pela decadência, de modo que não há que se falar em decadência dos débitos inscritos na certidão de dívida ativa executada, nos termos do art. 173, I do CTN.

“Atendendo ao inciso III, e em conformidade com o § 2o, ambos do artigo 3o da Resolução 003/2010 e, após análise das informações constantes do Despacho Interlocutório, e do resultado do E-process no 5169053/2012, sem que tenha havido modificação de seu comando quanto ao não diferimento do mesmo, verificamos também o E-process 5122968/2014, em que o Contribuinte solicita neste novo processo o referido diferimento, o que é novamente negado pela Agência Fazendária de Rondonópolis.

Por não ter obtido êxito quanto ao pedido de diferimento, estamos cobrando o ICMS, pelas saídas internas de couro sem destaque do imposto e consequente sem o devido recolhimento de couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado e sebo, que não estão amparadas pelo diferimento conforme o art. 335-B do RICMS, no ano de 2010 e nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2.011
.

Quanto ao ano de 2009, que também consta do Despacho interlocutório, operou-se a decadência do mesmo
conforme artigo 572 do decreto 1.944/89, que regulamentou a Lei 5.419/88. Como o fato gerador ocorreu no ano de 2009, operou-se a decadência em 31/12/2014.”

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

MÉRITO

A recorrente se insurge contra a sentença que julgou parcialmente o pleito autoral, argumentando a insubsistência dos valores cobrados, vez que formalizou a opção pelo diferimento de ICMS junto ao Fisco; inconstitucionalidade da multa, frente ao caráter expropriatório do percentual em que lavrada; equívoco na distribuição do ônus da sucumbência e condenação concomitante ao pagamento do FUNJUS e honorários sucumbenciais, ensejando
bis in idem.

Os embargos à execução foram opostos por PRIMA FOODS S.A., em face ESTADO DE MATO GROSSO, ante a propositura da Execução Fiscal n° 1005607-24.2019.8.11.0003, para a cobrança da Certidão de Dívida Ativa n° 20181011137
(ID. 219226667), referentes aos débitos assim descritos:
“Deixou de Recolher o ICMS em Operação com Interrupção do Diferimento”
e
“Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”,
no valor de R$ 10.541.298,36 (dez milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito contido nos embargos à execução, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“Concernente ao diferimento do lançamento do ICMS
, a cobrança em duplicidade e o enriquecimento indevido do Estado, dos documentos juntados pelo embargado (id. 92498211 e 92498213),
verifica-se que não foi admitido o benefício à primeira embargante, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.
Dessa forma, não admitido o diferimento, não há falar, por consequência, em cobrança em duplicidade ou enriquecimento indevido, pois, como anteriormente reconhecido, não houve recolhimento do imposto devido. (...)

No que diz respeito à abusividade da multa, também não prospera a alegação, pois a penalidade não

ultrapassa o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. (...)

Ante o exposto, na forma do art. 487, I e III, “a”, do CPC, homologo o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Eduardo Montes Farina e
julgo parcialmente procedente a pretensão para tão somente determinar a correção do valor da execução, de modo que os índices de correção monetária e juros sejam limitados ao da taxa da Selic
.

Confirmo o efeito suspensivo concedido em id. 88346376 até o trânsito em julgado.

Nos termos do art. 86, p.ú. do CPC, uma vez que o embargado sucumbiu em parte mínima do pedido,
condeno os embargantes, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários de 5% do valor atualizado da execução
(CPC, art. 85, § 3o, III).” (ID. 219226698)

A aplicação do
diferimento de ICMS posterga
o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil e depende do preenchimento de certos requisitos, para ser implementado.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO –
ICMS – DIFERIMENTO
– IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – CONDIÇÕES NÃO COMPROVADAS – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ARCADO PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme pacífico entendimento deste Tribunal,
o benefício do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil, depende do preenchimento de certas condições legais, cuja ausência interrompe a aplicabilidade do benefício e torna devido o imposto.

2. Nessa seara, a irregularidade fiscal do remetente possibilita ao Fisco Estadual que lance o referido tributo não apenas em relação ao remetente, mas também ao destinatário, tendo em vista serem solidários entre si (art. 124, I, do CTN).

3. O benefício da redução da base de cálculo a zero, nos termos do Anexo VIII do RICMS/MT vigente à época dos fatos (Decreto n. 1944/89), depende da comprovação de certas condições legais.

4. A demonstração dessas condições competia ao recorrente, que com esse ônus não arcou. Assim, diante da presunção juris tantum de legalidade e veracidade dos atos administrativos, permanece hígido o Aviso de Cobrança Fazendário discutido nos autos. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (N.U 0016632-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

No que tange ao diferimento de ICMS no caso em estudo, ressalta-se que a apelante não teve êxito nos pedidos realizados nos anos de 2012 e 2014 (
E-process
5169053/2012 e
E-process
512.2968/2014), de modo que não houve a aplicação de diferimento retroativo, que abarcaria os créditos objeto da certidão de dívida ativa em debate, com fatos geradores no período de janeiro/2010 a março/2011, sendo destacadas, no Termo de Admissibilidade da Agência Fazendária de Rondonópolis, as razões de não admissão do diferimento:

“contribuinte formalizou o processo como Tipo de Processo: COMUNICADO DE OPÇÃO PELO DIFERIMENTO DE PRODUTOS RESULTANTES DO ABATE DE GADO,
para tanto é necessário apresentação do Termo declarando a opção por lavratura de instrumento público, para cumprimento com o EMBASAMENTO LEGAL
: §§ 3o a 6o do Art. 335 do RICMS, que transcrevemos: (...)

observamos que a empresa declara de forma inconsistente as informações grafadas no item 2 do Termo de Opção impresso e o transcrito no Livro de Ocorrências
. No Termo impresso datado de 16/07/2012 consta que “está ciente que somente poderá alterar a presente opção à partir de 01/08/2013”, no Termo transcrito no Livro datado de 01/06/2014 consta que “está ciente que somente poderá alterar a presente opção à partir de 01/07/2014”, verificamos o que estabelece a Portaria 079/2000 Art. 4o inciso VIII:

VIII - a declaração de que está ciente de que:

a) não poderá alterar sua opção antes do 1o (primeiro) dia do quinto ano subsequente ao da assinatura do Termo, indicando, expressamente, a respectiva data; (grifo nosso) -

verificamos também que a empresa “observa” no final do Termo de Opção transcrito no Livro de Ocorrências que a solicitação é retroativa à 01/10/2006. Em alteração recente da legislação é possível a retroatividade, desde que o contribuinte cumpra com as exigências do Art. 343-B do RICMS
que transcrevemos: (...)

Devido ao todo exposto, não admitimos o processo.

Poderá a empresa formular novo pedido apresentando o Termo lavrado por instrumento público, como estabelece o §5o do Art. 335 do RICMS, cumprindo os requisitos exigidos
; apresentar a transcrição fiel no Livro Termo de Ocorrências;
corrigir as inconsistências em relação a data que poderá alterar a opção; e se optar pelo efeito de retroatividade deverá manifestar expressamente no Termo a intenção e cumprir com todas as exigências do Art. 343-B do RICMS
.

Rondonópolis, 15 de julho de 2014.” (ID. 219226680 - Pág. 10/12)

Em que pese seja atribuído ao contribuinte optar pelo diferimento de ICMS junto à SEFAZ/MT, necessário formalizar o pedido e atender aos requisitos estabelecidos para tanto, o que, como destacado linhas atrás, a apelante atendeu.

Sendo assim, realizado procedimento fiscalizatório, foram constatadas
“operações de saídas internas couro sem destaque do ICMS e sem o devido recolhimento em 2009, 2010 e 2011”
, realizada
intimação fiscal para esclarecimentos em 25/04/2012 (ID. 219226198 - Pág. 3) e realizada cobrança referente às mencionadas operações, como pontuado no Despacho Revisor, datada de 26/10/2015, proferido no Processo no 5100698/2012:

“Atendendo ao inciso III, e em conformidade com o § 2o, ambos do artigo 3o da Resolução 003/2010 e, após análise das informações constantes do Despacho Interlocutório, e do resultado do E-process no 5169053/2012, sem que tenha havido modificação de seu comando quanto ao não diferimento do mesmo, verificamos também o E-process 5122968/2014, em que o Contribuinte solicita neste novo processo o referido diferimento, o que é novamente negado pela Agência Fazendária de Rondonópolis. Por não ter obtido êxito quanto ao pedido de diferimento, estamos cobrando o ICMS, pelas saídas internas de couro sem destaque do imposto e consequente sem o devido recolhimento de couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado e sebo, que não estão amparadas pelo diferimento conforme o art. 335-B do RICMS, no ano de 2010 e nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2.011. (...)

Como o Contribuinte não logrou êxito no pedido de deferimento do E-process 5169053/2012, tampouco no E-process 512.2968/2014, estamos cobrando o imposto devido pela saída interna de couros ou pele em estado fresco, salgado ou salmourado e sebo do estabelecimento do contribuinte, conforme demonstrativo abaixo
:
(ID. 219226681 - Pág. 199/202).

Portanto, hígida a cobrança dos débitos relativos aos fatos geradores da certidão de dívida ativa executada.

Não se observa ainda a exorbitância da multa, vez que esta não ultrapassa 100%, como se depreende da certidão de dívida ativa. Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL) – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2.
O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal
. 3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015996-60.2018.8.11.0055, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2024)

Em relação à alegação de impossibilidade de condenação concomitante ao pagamento do
FUNJUS e honorários sucumbenciais, eis que ensejaria
bis in idem
, necessário destacar que a apelante não comprovou o recolhimento de honorários a título de FUNJUS, na via administrativa, situação que afastaria a condenação dos honorários.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – LEGITIMIDADE – PRECEDENTES DO STJ – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO FUNJUS – RECURSO DESPROVIDO. (...)

3.
A fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública não configura bis in idem, pois não há comprovação do pagamento administrativo dos honorários.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (N.U 1021276-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

Por fim, quanto à distribuição do ônus da sucumbência, frente aos pleitos insertos nos embargos à execução, tem-se que, de fato, o apelado sucumbiu em parte mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024